Tribunal: STJ
Processo: 0008369-69.2019.8.19.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2670266 - RJ(2024/0219097-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CASA ORANGE S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: GUSTAVO MOURA AZEVEDO NUNES - RJ107088
VINICIUS NASCIMENTO E SILVA - RJ197975
YASMIM FERRO ALVES - RJ218621
TATIANE DE FRANCO GRUSMÃO - RJ233356
AGRAVADO
: RENATO PINTO PERRONE
ADVOGADO
: GEORGE LINDOSO SANTOS - RJ106882
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
INDENIZATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
NA PLANTA. MORA DA INCORPORADORA. JULGAMENTO EXTRA
.
INEXISTÊNCIA.
DANOS
MORAIS
CONFIGURADOS.
PETITA
DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
83/STJ.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. A pretensão deduzida por ocasião do pedido inicial deve ser analisada
como um todo, devendo o magistrado proceder a uma interpretação lógico-
sistemática dos pedidos, mesmo que não expressamente formulados pela
parte autora, nesse sentido: "Não configura julgamento
ou
ultra petita
extra
o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve
petita
ser interpretado lógica e sistematicamente a partir do pedido como um todo.
Precedentes." (AgInt no
relator Ministro João
AREsp n. 2.617.054/MG,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
16/9/2024,
18/9/2024.
). Incidência da Súmula n. 83/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de que o
atraso expressivo na entrega de imóvel pode configurar danos morais
compensáveis. Súmula n. 83/STJ.
3. Alterar o decidido no acórdão recorrido no tocante à configuração do dano
moral e ao arbitramento do respectivo
indenizatório exige o
quantum
reexame de fatos e provas, procedimento que é vedado pelo óbice contido na
Precedentes.
Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56116538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:39
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3e4d7b7d-6d8a-415a-825d-8631a0ae0e7a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:39
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3e4d7b7d-6d8a-415a-825d-8631a0ae0e7a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2670266 - RJ(2024/0219097-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CASA ORANGE S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: GUSTAVO MOURA AZEVEDO NUNES - RJ107088
VINICIUS NASCIMENTO E SILVA - RJ197975
YASMIM FERRO ALVES - RJ218621
TATIANE DE FRANCO GRUSMÃO - RJ233356
AGRAVADO
: RENATO PINTO PERRONE
ADVOGADO
: GEORGE LINDOSO SANTOS - RJ106882
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
INDENIZATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
NA PLANTA. MORA DA INCORPORADORA. JULGAMENTO EXTRA
.
INEXISTÊNCIA.
DANOS
MORAIS
CONFIGURADOS.
PETITA
DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
83/STJ.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. A pretensão deduzida por ocasião do pedido inicial deve ser analisada
como um todo, devendo o magistrado proceder a uma interpretação lógico-
sistemática dos pedidos, mesmo que não expressamente formulados pela
parte autora, nesse sentido: "Não configura julgamento
ou
ultra petita
extra
o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve
petita
ser interpretado lógica e sistematicamente a partir do pedido como um todo.
Precedentes." (AgInt no
relator Ministro João
AREsp n. 2.617.054/MG,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
16/9/2024,
18/9/2024.
). Incidência da Súmula n. 83/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de que o
atraso expressivo na entrega de imóvel pode configurar danos morais
compensáveis. Súmula n. 83/STJ.
3. Alterar o decidido no acórdão recorrido no tocante à configuração do dano
moral e ao arbitramento do respectivo
indenizatório exige o
quantum
reexame de fatos e provas, procedimento que é vedado pelo óbice contido na
Precedentes.
Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA55736829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:23
Código de Controle do Documento: 1a6e329d-bd8e-4aea-abcf-a4d19d36125b

Cuida-se de agravo interno interposto por CASA ORANGE S.A. EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão monocrática de minha relatoria que não
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 711-724).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO assim
ementado (fls. 459-461):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA
PLANTA. MORA DA INCORPORADORA. SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA. EXCEPTIO NON ADIMPLETI
CONTRACTUS. ARTIGOS 475 E 476 DO CÓDIGO
CIVIL.
RESSARCIMENTO
INTEGRAL
DAS
QUANTIAS PAGAS. SÚMULA No 543 DO STJ. DANO
MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.
1. Trata-se de ação declaratória de rescisão contratual
cumulada com indenizatória ajuizada em face de
incorporadora que deixou de entregar o imóvel no prazo
prometido.
2. Atraso na entrega das unidades do empreendimento,
tendo sido ultrapassados inclusive os 180 dias referidos na
cláusula de tolerância, sem que fosse apresentado justo
motivo para tal.
3. A situação é de exceção do contrato não cumprido,
prevista no
do Código Civil, à medida que ‘Nos
art. 476
contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de
cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do
outro’.
4. A causa primeira para a resolução do contrato deve ser,
de fato, o inadimplemento da incorporadora ré, promitente
vendedora, que deveria ter, de imediato, restituído
integralmente as parcelas pagas pelo promitente
comprador, conforme o entendimento pacificado pelo STJ
na Súmula no 543.
5. O pedido foi formulado em estreita consonância com o
do Código Civil, visando à rescisão do contrato
art. 475
em razão do inadimplemento da ré quanto ao prazo
prometido para a entrega do imóvel.
6. O autor tem inequívoco direito ao ressarcimento integral
das quantias que pagou, o que contempla as arras, a
comissão de corretagem e as despesas condominiais.
7. Como já decidido pelo STJ ‘o promitente comprador
passa a ser responsável pelo pagamento das despesas
condominiais a partir da entrega das chaves’, o que não
ocorreu, não tendo havido a imissão na posse.
8. ‘O que define a responsabilidade pelo pagamento das
obrigações condominiais não é o registro do compromisso
de venda e compra, mas a relação jurídica material com o
imóvel, representada pela imissão na posse pelo
promissário comprador e pela ciência inequívoca do
Documento eletrônico VDA55736829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:23
Código de Controle do Documento: 1a6e329d-bd8e-4aea-abcf-a4d19d36125b

Condomínio acerca da transação’ (REsp representativo de
controvérsia no 1.345.331-RS).
9. O promitente comprador pagou regularmente as parcelas
avençadas e não recebeu o bem na data prometida, havendo
frustação de sua legítima expectativa e a quebra de
confiança na incorporadora, fatos juridicamente relevantes,
que por óbvio suplantam o mero aborrecimento,
justificando o dano moral reclamado, com evidente
violação do fim social do contrato, conforme previsto no
do Código Civil.
art. 421
10. Mostra-se razoável e proporcional a verba
compensatória do dano moral, fixada em R$ 10.000,00.
11. Desprovimento do recurso.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 487-497).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que a decisão monocrática
deve ser reformada porquanto aplicou indevidamente as Súmulas n. 7 e
tanto em
83/STJ,
relação ao dano moral decorrente do atraso na entrega do imóvel quanto ao alegado
julgamento
referente à restituição da comissão de corretagem.
extra petita
Quanto ao dano moral, afirma que não se pretende o reexame de fatos e
provas, mas a análise jurídica da tese adotada pelo Tribunal de origem, que teria
considerado o dano moral automático em razão do atraso na entrega do imóvel, sem
indicação de circunstância excepcional. Sustenta que tal entendimento diverge da
jurisprudência do STJ, segundo a qual o mero inadimplemento contratual não gera, por si
só, dano moral, razão pela qual seria inaplicável tanto a Súmula 7 quanto a Súmula 83.
No tocante ao julgamento
, alega que houve violação dos arts.
extra petita
322, 324 e 492 do CPC, pois o Tribunal de origem teria condenado a parte recorrente à
restituição da comissão de corretagem sem que houvesse pedido expresso na inicial.
Defende que a controvérsia é estritamente de direito, relativa aos limites da congruência
da decisão judicial, não havendo jurisprudência pacífica do STJ que autorize condenação
em verba não postulada, motivo pelo qual também seria indevida a aplicação da
Súmula n. 83/STJ.
Pugna, por fim, pelo afastamento dos referidos óbices, com o consequente
conhecimento do recurso especial.
A agravada não apresentou contraminuta (fl. 737).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se, na origem, de ação declaratória de rescisão contratual cumulada
com indenizatória proposta por Renato Pinto Perrone contra Casa Orange S.A. em
recuperação judicial (antiga Queiroz Galvão Desenvolvimento Imobiliário S.A.), em
Documento eletrônico VDA55736829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:23
Código de Controle do Documento: 1a6e329d-bd8e-4aea-abcf-a4d19d36125b

razão de atraso na entrega de imóvel além da cláusula de tolerância, com emissão do
habite-se apenas em
e postergação da parcela final para
27/9/2018
25/12/2018.
O Tribunal de origem, ao negar provimento à apelação da ré, ora agravante,
reconheceu relação de consumo, aplicou a
, fixou a
exceptio non adimpleti contractus
restituição integral das parcelas pagas, incluindo arras, comissão de corretagem e
despesas condominiais, à luz da
e manteve danos morais em R$
Súmula n. 543/STJ,
10.000,00, com honorários majorados para 15% (fls. 454-476).
Nos embargos de declaração, o Tribunal
rejeitou as alegações de
a quo
omissão, reafirmando que houve pedido de devolução integral com menção expressa ao
preço total e à corretagem, afastando julgamento
Fixou, ainda, o termo
extra petita.
inicial dos juros moratórios na citação por culpa exclusiva da vendedora (fls. 487-497).
A Casa Orange interpôs recurso especial, apontando violação dos arts. 322,
324 e 492 do Código de Processo Civil (condenação em corretagem sem pedido) e do
do Código Civil (mero atraso não geraria dano moral e, subsidiariamente,
art. 944
desproporção do quantum), além de sustentar retenção de 25% dos valores pagos e a
fixação dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado em rescisão por iniciativa do
comprador (fls. 499-513).
O juízo de admissibilidade na origem foi negativo, com incidência das
Súmulas n.
n.
e n.
e, quanto à retenção e juros, deficiência de
5/STJ,
7/STJ
83/STJ
fundamentação e prejuízo do dissídio (fls. 571-580).
Em decisão monocrática de minha relatoria, conheci do agravo para não
conhecer do recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas n. 7 e
e n
83/STJ
ocasião em que foi interposto o presente agravo interno.
284/STF,
O agravo interno não merece prosperar.
Consoante aludido na decisão agravada, o Tribunal de origem consignou
que não houve julgamento
, pois a restituição da comissão de corretagem
extra petita
decorreu de interpretação lógico-sistemática da petição inicial, da qual se extraiu o
pedido de devolução integral dos valores pagos em razão da resolução contratual.
É o que se extrai dos seguintes trechos (fl. 467):

Quanto à comissão de corretagem, o recibo, a fls. 73, foi
subscrito por corretor de imóveis, que forneceu seu
CRECI, número 048161. Ademais, a ré, em sua
contestação, reconheceu o respectivo pedido de
devolução, não cabendo, em sede de recurso, contrariar
a sua própria manifestação, alegando julgamento extra
, o que beira a litigância de má-fé.
petita
Inobstante isso, o Superior Tribunal de Justiça “já definiu
que não há violação dos limites da causa quando o
julgador reconhece os pedidos implícitos formulados na
petição inicial, não estando restrito ao que está expresso
no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido
extrair da interpretação lógico-sistemática da petição
Documento eletrônico VDA55736829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:23
Código de Controle do Documento: 1a6e329d-bd8e-4aea-abcf-a4d19d36125b

inicial aquilo que a parte pretende obter, aplicando o
princípio da equidade”, e que “não há julgamento extra
petita quando o julgador interpreta o pedido formulado na
petição inicial de forma lógico-sistemática, a partir da
. Confiram-
análise de todo o conteúdo da peça inaugural”
se os precedentes da Corte Superior:
[...]

Com efeito, cumpre elucidar que a pretensão deduzida por ocasião do
pedido inicial deve ser analisada como um todo, devendo o magistrado proceder a uma
interpretação lógico-sistemática dos pedidos, mesmo que não expressamente formulados
pela parte autora, nesse sentido: "Não configura julgamento ultra petita ou extra petita o
provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado
lógica e sistematicamente a partir do pedido como um todo. Precedentes." (AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.617.054/MG,
julgado em
DJe de
)
16/9/2024,
18/9/2024.
A propósito, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
PENSÃO VITALÍCIA. JULGAMENTO ALÉM DO
PEDIDO. INEXISTÊNCIA. DANOS. CULPA DA
VÍTIMA. AUSÊNCIA DE EXPRESSA INDICAÇÃO DE
ARTIGO DE LEI VIOLADO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. Não há julgamento extra, infra ou ultra petita
quando o órgão julgador decide, a partir de uma
interpretação lógico-sistemática dos pedidos, dentro dos
limites objetivos da pretensão inicial, respeitando o
princípio da congruência. Na espécie, o Tribunal a quo
declarou abusiva a cobrança da comissão de
permanência, acolhendo pedido expresso da parte
autora (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.329.383/RS,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
17/10/2022,
)
21/10/2022.
2. A jurisprudência desta Corte segue no sentido de que a
ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso, uma vez que não
basta a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa
acerca da legislação federal. Incidência da Súmula n. 284
do STF.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.520.876/RJ,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
23/9/2024,
)
25/9/2024.

AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
APELAÇÃO
CÍVEL.
DIREITO
DE
VIZINHANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA COM O
Documento eletrônico VDA55736829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:23
Código de Controle do Documento: 1a6e329d-bd8e-4aea-abcf-a4d19d36125b

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO
OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO
DE
NOVA
PROVA
PERICIAL.
REEXAME.
SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO
SÚMULA 7/STJ.
OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O
ENTENDIMENTO
FIRMADO
NO
SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AGRAVO
SÚMULA 83/STJ.
INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior consigna que não
há cerceamento de defesa quando o julgador considera
desnecessária a produção de prova ou suficientes as já
produzidas, mediante a existência nos autos de elementos
suficientes para a formação de seu convencimento.
1.1 Por outro lado, infirmar o entendimento alcançado pelo
acórdão recorrido – com base nos elementos de convicção
juntados aos autos, a fim de se concluir pela
imprescindibilidade da produção da prova pericial, tal
como busca a insurgente – esbarraria no enunciado n. 7 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça, sendo inviável a
revaloração jurídica.
2. O entendimento adotado pelo Tribunal local está em
sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no
sentido de que não configura julgamento ultra e extra petita
o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido,
o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a
partir de toda a petição inicial.
2.1 Na espécie, o Tribunal de origem, a partir da
interpretação lógico-sistemática da petição inicial,
entendeu pela não ocorrência de julgamento extra
petita, atestando a existência dos pedidos implícitos de
condenação da demandada a proceder aos reparos no
imóvel da autora em razão de vazamento alegadamente
originário da cobertura, além de indenização pelos
danos causados.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.667.776/RJ,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
em
DJe de
)
28/10/2024,
5/11/2024.

Assim, verifica-se que a conclusão alcançada na origem está em harmonia
com o entendimento do STJ, o que atrai a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Em relação à alegada violação do
do Código Civil, o agravante
art. 944
sustenta que o simples atraso na entrega do imóvel não é suficiente para caracterizar
dano moral e que, subsidiariamente, o valor fixado revela-se desproporcional, por não
observar a extensão do alegado prejuízo, requerendo, assim, a exclusão ou a redução da
indenização.
No entanto, conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal a quo
concluiu que o atraso significativo na entrega do imóvel ultrapassou o mero
inadimplemento contratual, caracterizando abalo moral indenizável, e que o valor
arbitrado observou os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual
manteve a indenização.
Documento eletrônico VDA55736829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:23
Código de Controle do Documento: 1a6e329d-bd8e-4aea-abcf-a4d19d36125b

Confira-se excerto do acórdão recorrido (fls. 470-471):

"Destaca-se o
do mesmo Código, que caracteriza o
art. 14
serviço como defeituoso quando não fornece a segurança
que o consumidor dele pode esperar. Assim, o fato de o
promitente comprador pagar regularmente as parcelas
avençadas e não ter o bem na data prometida macula a
eficiência e a segurança da contratação e compromete a
confiabilidade depositada nas construtoras, caracterizando
falha na prestação do serviço a ensejar o dever de indenizar.
O promitente comprador pagou regularmente as
parcelas avençadas e não recebeu o bem na data
prometida, havendo frustação de sua legítima
expectativa e a quebra de confiança na incorporadora
ré, fatos juridicamente relevantes, que por óbvio
suplantam o mero aborrecimento, justificando ademais,
por si sós, o dano moral reclamado, com violação clara
e evidente do fim social do contrato, conforme previsto
no
do Código Civil.
art. 421
Observe-se que não se trata de mora na entrega de um
produto qualquer, mas de um imóvel, bem de dificílima
aquisição no país, sendo evidente, no caso concreto, a
angústia vivida pelo comprador. Com efeito, o autor,
adimplente, viu o prazo contratual exaurir-se sem que o
imóvel lhe fosse entregue.
A lei não estabelece valores ou critérios para a
quantificação do valor do dano moral, mas o seu
arbitramento deve obedecer à regra contida no
do
art. 944
Código Civil.
Dessa forma, considerando a frustração do promitente
comprador, mostra-se razoável e proporcional a verba
compensatória do dano moral, fixada em R$ 10.000,00.
O entendimento encontra-se de acordo com o do Superior
Tribunal de Justiça, que, para os casos de atraso
considerável por culpa da incorporadora, já pontuou que é
“possível cogitar-se da ocorrência de abalo moral, tendo
(REsp
em vista a relevância do direito à moradia”
1.551.968-SP)."

A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de que o
atraso expressivo na entrega de imóvel pode configurar danos morais compensáveis.
Nesse sentido, cito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CIVIL. COMPRA E
VENDA
DE
IMÓVEL.
ATRASO
EXCESSIVO
INJUSTIFICADO NA ENTREGA. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS. MATÉRIA DE FATO. REVISÃO.
NÃO CABIMENTO.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões
necessárias ao deslinde da controvérsia, não se
configurando ausência de fundamentação na prestação
jurisdicional.
Documento eletrônico VDA55736829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:23
Código de Controle do Documento: 1a6e329d-bd8e-4aea-abcf-a4d19d36125b

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o mero
atraso na entrega de obra não caracteriza, por si só,
danos morais ao adquirente, sendo cabível, todavia,
indenização a esse título em caso de atraso excessivo e
injustificado que acarrete dano extrapatrimonial
relevante.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Min. MARIA
AREsp n. 2461357/MT,
ISABEL GALLOTTI, Julgado em
DJe de
30/9/2024,
)
3/10/2024.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE
CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO
INICIAL.
DANOS MORAIS.
SÚMULA 568/STJ.
ATRASO
EXPRESSIVO
E
PECULIARIDADES
PRESENTES. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM
O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR.
DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está
sedimentada no sentido de que em demandas objetivando a
restituição dos valores pagos a título de comissão de
corretagem em que a causa de pedir é a rescisão do
contrato por inadimplemento do vendedor, o prazo
prescricional da pretensão da restituição de valores tem
início após a resolução, sendo inaplicável o prazo
prescricional trienal" (AgInt no REsp 1.853.761/SP,
Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
DJe de
.
18/5/2021,
24/5/2021)
2. "No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu
que o atraso verificado provocou mais que mero
dissabor, sendo devida a indenização por danos morais.
Alterar esse entendimento demandaria o reexame das
provas produzidas nos autos, vedado em recurso
especial" (AgInt no
relator Ministro
REsp 1.684.875/RO,
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado em
DJe de
.
24/10/2017,
30/10/2017)
3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título
de danos morais somente pode ser revisado em sede de
recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No
caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
não se mostra irrisório nem desproporcional aos danos
suportados pela parte autora, considerando o atraso
por período expressivo e ocorrência de fatos que
impedem a construção de casa no lote objeto de compra
e venda.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul
REsp n. 2.059.554/AC,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
11/9/2023,
)
14/9/2023.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
ATRASO
EXPRESSIVO NA ENTREGA. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO
Documento eletrônico VDA55736829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:23
Código de Controle do Documento: 1a6e329d-bd8e-4aea-abcf-a4d19d36125b

PRESUMIDO.
ENCARGOS
CONDOMINIAIS.
RESPONSABILIDADE
DO
PROMITENTE
COMPRADOR A PARTIR DA POSSE. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega
do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros
cessantes durante o período de mora do promitente
vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente
comprador.
2. O atraso expressivo na entrega de imóvel pode
configurar danos morais indenizáveis. Precedentes.
3. O promitente comprador somente é responsável pelos
encargos condominiais após a sua imissão na posse do
imóvel.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria
REsp n. 1.817.304/SP,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
8/5/2023,
)
11/5/2023.

Incide,
, a Súmula n. 83 do STJ.
in casu
Ademais, alterar o decidido no acórdão recorrido no tocante à configuração
do dano moral e ao arbitramento do respectivo
indenizatório, exige o reexame
quantum
de fatos e provas, procedimento que é vedado pelo óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
A propósito, cito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. RECUSA
INDEVIDA DE COBERTURA. CONSONÂNCIA COM
A JURISPRUDÊNCIA.
DANOS
SÚMULA 83/STJ.
MORAIS CONFIGURADOS. REVISÃO DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.

AGRAVO

SÚMULA
7/STJ.
INTERNO DESPROVIDO. 1. No tocante à obrigação de
custear o serviço home care, a jurisprudência desta Corte é
firme no sentido de que é abusiva a cláusula contratual de
plano de saúde excludente de cobertura para internação
domiciliar.
2. Modificar a conclusão do Tribunal local, acerca da
configuração do dano moral na espécie, incorrerá em
reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável,
devido ao óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Min. MARCO
REsp N. 2152505/DF,
AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/10/2024,
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024.
)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. ATRASO DE OBRAS. PROBLEMAS E
PENDÊNCIAS
NA
ENTREGA
DO
IMÓVEL.
IMPOSSIBILIDADE DE HABITAÇÃO DE FORMA
IMEDIATA. PRECEDENTES DO STJ. EXCEÇÃO
REFERIDA. MAIS QUE MERO DISSABOR. DEVIDA
Documento eletrônico VDA55736829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:23
Código de Controle do Documento: 1a6e329d-bd8e-4aea-abcf-a4d19d36125b

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVISÃO DO
MONTANTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Em síntese, na origem trata-se de ação indenizatória por
danos materiais e morais em face da agravante em
decorrência de atraso na entrega de empreendimento, e
reconhecimento de problemas e pendências no imóvel.
2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que
o atraso verificado provocou mais que mero dissabor,
sendo devida a indenização por danos morais. Entendeu
que houve pendências e diversos problemas quando da
entrega do imóvel que impossibilitaram a habitação de
forma imediata pelos agravados.
3. Rever o entendimento do acórdão recorrido,
ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório da
demanda, providência vedada em sede de Recurso
Especial, ante a Súmula no 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
4. A revisão da quantia fixada a título de danos morais
somente é permitida quando irrisório ou exorbitante o
valor. Ausente tais circunstâncias, a análise encontra
óbice na
Valor razoável arbitrado
Súmula n. 7/STJ.
pelo Tribunal de origem, a não possibilitar a sua
revisão.

5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.132.382/RJ,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
17/4/2023,
de
)
24/4/2023.

Assim, apesar do esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55736829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:23
Código de Controle do Documento: 1a6e329d-bd8e-4aea-abcf-a4d19d36125b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.670.266 / RJ
Número Registro: 2024/0219097-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005251020158190209
00083696920198190209
202424503062
5251020158190209
83696920198190209
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CASA ORANGE S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : GUSTAVO MOURA AZEVEDO NUNES - RJ107088
VINICIUS NASCIMENTO E SILVA - RJ197975
YASMIM FERRO ALVES - RJ218621
TATIANE DE FRANCO GRUSMÃO - RJ233356
AGRAVADO
: RENATO PINTO PERRONE
ADVOGADO
: GEORGE LINDOSO SANTOS - RJ106882
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CASA ORANGE S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : GUSTAVO MOURA AZEVEDO NUNES - RJ107088
VINICIUS NASCIMENTO E SILVA - RJ197975
Documento eletrônico VDA56079365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:01:51
Código de Controle do Documento: d140a578-78de-4e52-8944-f8b62bb5a31d

YASMIM FERRO ALVES - RJ218621
TATIANE DE FRANCO GRUSMÃO - RJ233356
AGRAVADO
: RENATO PINTO PERRONE
ADVOGADO
: GEORGE LINDOSO SANTOS - RJ106882
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56079365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:01:51
Código de Controle do Documento: d140a578-78de-4e52-8944-f8b62bb5a31d